Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-52.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017204-52.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 790.658.801-00 (PACIENTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (IMPETRANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (IMPETRANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.488.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE HENRIQUE SILVA - CPF: 054.430.503-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIA ALVES DA SILVA - CPF: 033.469.551-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALVA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 030.757.692-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio triplamente qualificado. Sentença de pronúncia. Manutenção da prisão preventiva. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Reiteração de pedidos já analisados. Conhecimento. Fundamentação
per relationem
. Cláusula
rebus sic stantibus
. Gravidade concreta do
modus operandi
. Paciente apontada como mandante. Manutenção da custódia chancelada pelo superior tribunal de justiça. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, ao pronunciar a paciente pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. Fatos relevantes. A paciente é apontada, em tese, como mandante de homicídio executado mediante 13 golpes de arma branca contra mulher com quem supostamente mantinha rivalidade afetiva, encontrando-se presa desde 24.11.2024. A higidez da custódia já foi previamente examinada e mantida por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, em dois julgados anteriores, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC n. 218.077/MT.

3. Os impetrantes pleiteiam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas alternativas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, lastreada em fundamentação
per relationem
, atende aos requisitos dos arts. 312 e 413, § 3º, do Código de Processo Penal, considerando a inalteração do panorama fático que ensejou a custódia originária e a chancela já conferida pelos órgãos colegiados desta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

5. A irresignação volta-se contra título judicial autônomo — sentença de pronúncia —, autorizando o conhecimento da impetração, ainda que as teses defensivas guardem similitude com aquelas debatidas em
writs
pretéritos.

6. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, com base na cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316 do CPP), prescinde de nova e exaustiva fundamentação quando inalterado o panorama fático que ensejou a custódia, sendo legítima a utilização da técnica
per relationem
, na esteira do Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT.

7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— homicídio executado mediante 13 golpes de arma branca, sendo a paciente apontada como mandante, organizadora e distribuidora de tarefas, em contexto de rivalidade afetiva —, revela periculosidade social que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

8. A higidez da custódia preventiva da paciente já foi examinada e ratificada em duas ocasiões por esta Colenda Câmara Criminal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC n. 218.077/MT, o qual chancelou os fundamentos concretos relativos ao
modus operandi
e à gravidade das circunstâncias.

9. O réu que permaneceu segregado durante toda a fase de formação da culpa não tem direito de recorrer em liberdade quando proferida decisão judicial que, em juízo de cognição mais robusta, reconhece a admissibilidade da acusação e o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente quando ausente fato novo apto a alterar o quadro processual.

10. As condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não autorizam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia admite fundamentação
per relationem
quando inalterado o panorama fático que ensejou a custódia, em observância à cláusula
rebus sic stantibus
e ao Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT. 2. A gravidade concreta do
modus operandi
, evidenciada pela atuação, em tese, como mandante de homicídio triplamente qualificado executado com extrema violência, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar pós-pronúncia. 3. A chancela prévia da prisão preventiva pelos órgãos colegiados desta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, somada à ausência de fato novo, reforça a legitimidade da segregação na sentença de pronúncia.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”, e LXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 312, 313, 316, 319, 413 e 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 218.077/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 22.04.26; STJ, AgRg no HC n. 872.934/PR, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.04.25; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 43 e 50; TJMT, HC n. 1036525-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.03.25; TJMT, HC n. 1039953-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 17.12.25; TJMT, HC n. 1036070-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 04.11.25; TJMT, HC n. 1011982-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 06.05.25; TJMT, HC n. 1014261-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.08.22.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Auri Patrick Fernandes e Nathália Regina Pires da Silva em favor de
Sônia Maria Alves Ferreira
, contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, ao pronunciar a paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, nos autos da ação penal n. 1011985-15.2024.8.11.0037, manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar carece de fundamentação idônea, lastreando-se em argumentos genéricos, notadamente no clamor social e na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumentam que, com o encerramento da instrução criminal, restou superada a tese de conveniência da instrução, configurando-se fato novo apto a alterar o quadro processual.

Ressaltam, ainda, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa, ocupação lícita como assistente social do Município de Santo Antônio do Leste/MT e ausência de envolvimento em práticas ilícitas —, fazendo jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Asseveram que a segregação cautelar revela-se desproporcional, não podendo servir de antecipação de pena.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura e imposição de medidas cautelares diversas da prisão; no mérito, a confirmação dos efeitos da liminar para que a paciente seja mantida em liberdade; e, subsidiariamente, a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente o comparecimento periódico em juízo (Id. 362156854).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 362419884).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 364907373).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo não conhecimento e, caso conhecida, pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ ANALISADOS EM HC ANTERIOR – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RATIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 365209395).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva da paciente
Sônia Maria Alves Ferreira
, mantida na sentença de pronúncia, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

A ordem, contudo, deve ser
denegada
.

Colhe-se dos autos que, na noite de 23.11.2024, no Município de Santo Antônio do Leste/MT, Comarca de Primavera do Leste,
Wilia Alves da Silva, Richard dos Santos Rodrigues,

Sônia Maria Alves Ferreira
e
Rosiane Henrique Silva,
em comunhão de esforços, teriam supostamente matado a vítima
Francinalva dos Santos Rodrigues,
desferindo-lhe ao menos 13 golpes de arma branca tipo faca.

Consta dos autos que a paciente
Sônia Maria Alves Ferreira
foi, em tese, a mandante, tendo organizado, planejado e distribuído as tarefas, permanecendo informada dos atos dos demais corréus, razão pela qual foi presa em flagrante em
24.11.2024
, por suposta prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, sendo posteriormente denunciada em
11.12.2024
.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença de pronúncia, em
13.04.2026
, submetendo a acusada e demais corréus a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como mantendo a prisão preventiva, ao fundamento de que os requisitos autorizadores da custódia cautelar permaneceriam hígidos. Veja-se:

“(...)

III – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Vislumbra-se que o contexto fático atual não é diverso daquele que motivou a decretação da prisão preventiva.

Deveras, o art. 316, do Código de Processo Penal, traz a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar.

Dessa feita, atentando ao fato de que a conjuntura fática estabelecida permaneceu incólume, sem que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação do indiciado em regime de segregação cautelar.

Neste aspecto, importante registrar o entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o critério de análise a ser aplicado na decretação ou manutenção da prisão cautelar.

“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF – RTJ 64/77).

Do mesmo modo, não há dúvida de que em liberdade os denunciados causariam forte dessossego a terceiros. À gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado dos agentes, devem suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

Assim, alternativa não há, senão a manutenção da prisão preventiva dos acusados, mantendo-os, por corolário, intocável a decisão que decretou a segregação cautelar deles, bem como as decisões que a mantiveram.

(...)”
(Id. 362156857, pp. 13-14).

Pois bem.

De início, consigno que
conheço
da impetração, pois, embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha alegado, em seu parecer, que as teses defensivas já teriam sido debatidas em impetrações pretéritas julgadas por esta Colenda Terceira Câmara Criminal —
HC n. 1036525-44.2024.8.11.0000
e
HC n. 1039953-97.2025.8.11.0000
—, entendo que a presente irresignação se volta contra novo título judicial, qual seja, a sentença de pronúncia que negou o direito de recorrer em liberdade.

Firmou-se no primeiro
mandamus
:

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Alegação de ilicitude de prova obtida em decorrência de acesso a aparelho celular e ausência de requisitos para prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de homicídio triplamente qualificado, alegando nulidade de prova obtida em aparelho celular e ausência de fundamentos para decretação e manutenção da prisão preventiva. A defesa também sustenta inexistência de indícios suficientes de autoria e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acesso ao conteúdo do celular da paciente sem prévia autorização judicial constitui prova ilícita capaz de afastar os elementos de convicção e revogar a prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos ou apenas na gravidade abstrata do crime; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iv) verificar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O acesso ao celular da paciente, segundo os autos, foi realizado com o consentimento da própria, conforme boletim de ocorrência, sendo inaplicável a alegação de ilicitude, sobretudo diante da possível existência de provas independentes.

4. Mesmo em caso de eventual nulidade da prova, a teoria da descoberta inevitável, prevista no art. 157, §2º, do Código de Processo Penal, admite a validade de elementos probatórios independentes, já existentes ou que poderiam ser obtidos por vias autônomas.

5. A discussão sobre a autoria delitiva não é cabível na via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada durante a instrução criminal, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

6. A prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do homicídio e pelo possível envolvimento no planejamento do crime, justificando a necessidade de prisão cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade do delito e do risco à ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. É válida a prova obtida mediante acesso ao celular do investigado com seu consentimento, sobretudo diante da existência de provas independentes que autorizariam a persecução penal, além disso, a teoria da descoberta inevitável permite a validade de elementos probatórios obtidos de forma independente, ainda que haja ilicitude em outra prova; 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; 3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre autoria delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.

(...)”
(TJMT, HC n. 1036525-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025).

Da mesma forma, consolidou-se no segundo
writ
:

“
Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de prazo. Tramitação regular do processo. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

2. Habeas corpus impetrado em favor de denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP, visando à revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na instrução criminal, considerando o período de custódia superior a 300 dias; e (ii) se subsistem os fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O processo penal tramita regularmente, com a denúncia oferecida em 11/12/2024, audiência de instrução realizada em 09/05/2025, e alegações finais apresentadas pelas partes até junho de 2025. A decisão de pronúncia foi proferida em 17/07/2025, estando atualmente em fase recursal.

4. Não se verifica desídia do juízo ou da acusação, tampouco mora irrazoável, sendo o prazo processual compatível com a complexidade da causa, marcada pela pluralidade de réus.

5. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e no modus operandi extremamente violento do crime.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. Não configura constrangimento ilegal a prisão preventiva mantida por mais de 300 dias quando o processo penal tramita com regularidade e sem desídia estatal, especialmente em caso de pluralidade de réus e alta complexidade da causa. 2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento justificam a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

(...)”
(TJMT, HC n. 1039953-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 17.12.2025, p. 21.01.2026).

A higidez da segregação cautelar imposta à paciente, ademais, foi recentemente chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RHC n. 218.077/MT, em que a Colenda Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólumes os fundamentos concretos relativos ao
modus operandi
e à gravidade das circunstâncias. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DIGITAL. TEORIAS DA FONTE INDEPENDENTE E DESCOBERTA INEVITÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a prisão preventiva de investigada por homicídio qualificado, ocorrido em Santo Antônio do Leste/MT, em 23/11/2024, com notícia de execução mediante emboscada e extrema violência. A agravante é apontada como mandante do crime, em concurso com sua companheira, sendo o delito supostamente motivado por vínculo afetivo anterior entre a vítima e a corré.

2. A decisão agravada afastou a alegada ilicitude do acesso aos dados do celular da corré, reconheceu a impossibilidade de revolvimento probatório em habeas corpus, aplicou as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, e manteve a prisão preventiva por fundamentos concretos relacionados ao modus operandi e à gravidade das circunstâncias.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso aos dados do celular da corré, sem autorização judicial e sem comprovação idônea de consentimento, configura prova ilícita e se as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável são aplicáveis; e (ii) saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada reconheceu que o acesso ao celular da corré foi autorizado por ela, conforme premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, e que a alteração dessas conclusões demandaria revolvimento probatório incompatível com a via do habeas corpus.

5. A decisão agravada aplicou as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, previstas no art. 157 do CPP, considerando que a Polícia Militar já havia coletado elementos indiciários independentes que indicavam a autoria delitiva, sendo possível a obtenção das provas por meios lícitos e inevitáveis.

6. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o elevado grau de periculosidade da agravante e dos corréus, e o modus operandi utilizado na empreitada delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

7. A decisão agravada está alinhada aos parâmetros legais dos arts. 157, 312, 313 e 319 do CPP, observando os limites cognitivos da via mandamental e não sendo passível de revisão em agravo regimental.

(...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 218.077/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026).

A magistrada
a quo
, ao pronunciar a paciente, fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade na cláusula
rebus sic stantibus
, asseverando que os requisitos embasadores da decisão cautelar permanecem hígidos. Trata-se da utilização da técnica
per relationem
, a qual é amplamente admitida, não se exigindo nova e exaustiva fundamentação quando as circunstâncias que justificam a segregação inicial não sofreram alteração, fato corroborado nas respectivas ementas.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem desde que o Tribunal apresente seus próprios argumentos, ainda que de forma sucinta, para manter a decisão de primeiro grau. 2. No caso, o Tribunal de origem utilizou adequadamente a técnica da fundamentação per relationem, motivando, ainda que sucintamente, as razões de utilização dos trechos do acórdão proferido na apelação do corréu para manter a condenação do paciente. 3. Não há constrangimento ilegal capaz de justificar a reforma do acórdão impugnado, uma vez que as teses defensivas foram suficientemente analisadas. 4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 872.934/PR, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025).

No ponto, a própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça sedimentou orientação específica para o caso ora em análise, conforme o Enunciado Orientativo n. 50:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

A propósito, seria verdadeiro contrassenso jurídico conceder liberdade provisória à paciente justamente no momento em que o Juízo togado, em cognição mais robusta do que aquela exigida para o decreto cautelar, reconhece a admissibilidade da acusação e a submete a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 413 do CPP).

Se a paciente permaneceu segregada durante toda a fase de formação da culpa, quando ainda militava em seu favor a presunção de inocência em sua plenitude, com muito mais razão deve ser mantida a custódia no atual estágio processual, em que há juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência:

“(...) Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para conceder o direito recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva. (...) A fundamentação per relationem é válida para a manutenção da custódia cautelar e indeferir o direito de recorrer em liberdade. (...)”
(TJMT, HC n. 1011982-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025).

“(...) Seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao indivíduo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e agora encontra-se pronunciado, por decisão fundamentada, em que justifica a manutenção do cárcere pelo histórico criminal do agente e pela ousadia empregada, em tese, pelo paciente e seus comparsas na conduta perpetrada.”
(TJMT, HC n. 1014261-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.08.2022, DJe 13.08.2022).

No caso concreto, vejo que a decisão consignou a gravidade concreta dos fatos, praticados mediante 13 golpes de arma branca, sendo a paciente apontada como suposta mandante do homicídio triplamente qualificado, motivado por ciúmes, cujo
modus operandi
revela, em tese, uma periculosidade social que justifica a medida agora combatida.

Nessa direção:

“(...) 1. A manutenção da prisão preventiva após a pronúncia é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, nos riscos à ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. 2. A ausência de fatos novos impede a revogação da custódia cautelar quando persistentes os pressupostos legais que a autorizam. 3. A iminência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri torna desarrazoada a pretensão de revogação da prisão cautelar, sobretudo diante da ausência de fato novo ou modificação relevante do panorama processual que justifique sua flexibilização. (...)”
(TJMT, HC n. 1036070-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 04.11.2025, DJe 18.11.2025).

Nesse cenário, entendo acertada a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora ao negar o direito de recorrer em liberdade, não sendo indevida a utilização da fundamentação
per relationem
, uma vez que devidamente fundamentada e corroborada em julgamentos anteriores deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, consigno que o fato de a paciente ostentar alguns predicados pessoais favoráveis não é suficiente para lhe garantir a liberdade, uma vez que tais condições abonatórias, por si sós, não afastam o risco concreto que sua soltura representa à ordem pública.

A esse respeito, consigna o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Isto posto, em
parcial
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Sônia Maria Alves Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026